Tribunal: STF
Processo: HC 258717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Decisão monocrática de ministro do STJ. Inexistência de pronunciamento colegiado. Incompetência do STF. Impetração após o trânsito em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual não foi conhecido habeas corpus impetrado em desfavor de decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa pretendia a análise da legalidade da condenação, embora já houvesse trânsito em julgado desde 02/03/2018.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Supremo Tribunal Federal examinar habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado, e (ii) estabelecer se é cabível habeas corpus impetrado mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não examina habeas corpus contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por inexistir pronunciamento colegiado na origem (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    4. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    5. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 02/03/2018, e a impetração foi formalizada apenas em 02/07/2025, o que revela inviabilidade temporal da medida.



    6. A concessão de ordem de ofício constitui providência excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses ausentes na espécie.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; STF, HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021; STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; STF, HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; STF, HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; STF, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018.